Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727040-46.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: NELCIMARA OTTONI CARNEIRO 06443159624, NELCIMARA OTTONI CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por brasal refrigerantes s.a. contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de NELCIMARA OTTONI CARNEIRO e NELCIMARA OTTONI CARNEIRO 06443159624: No âmbito do processo de execução, “lato sensu”, a busca patrimonial representa ônus primordial do credor, como corolário do Princípio Dispositivo, nos artigos 797 c/c 771 do CPC – “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”. Assim, deve o exequente diligenciar nos autos de maneira efetiva em busca das informações acerca de bens do devedor passíveis de penhora. Diante disso, indefiro o pedido de ID 67145316, cabendo à parte credora a demonstração da existência de saldo nas contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP de titularidade da empresária individual e única sócia da Executada, Sra. Nelcimara Ottoni Carneiro. No mais, cumpra-se o determinado pela decisão de ID 64604673 A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator